Tribunal: TJMT
Processo: 1002842-44.2024.8.11.0023
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VERBAS SALARIAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO VINCULADA AO SALÁRIO-MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO NO CASO CONCRETO. SÚMULA VINCULANTE No 4/STF. EFEITO REPRISTINATÓRIO. RESTABELECIMENTO DA LEI MUNICIPAL ANTERIOR. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E REFLEXOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que, nos autos de ação declaratória cumulada com cobrança, julgou improcedentes os pedidos de afastamento da base de cálculo do adicional de insalubridade fixada sobre o salário-mínimo, bem como de pagamento das diferenças remuneratórias referentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento, com reflexos nas demais verbas salariais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o órgão fracionário pode afastar, no caso concreto, a incidência das Leis Complementares Municipais no 003/2005 e no 019/2012, que vinculam o adicional de insalubridade ao salário-mínimo, sem submissão da matéria ao Órgão Especial; e (ii) saber se, reconhecida a incompatibilidade constitucional dessa base de cálculo, é cabível o restabelecimento da disciplina prevista na Lei Municipal no 083/1990, com condenação ao pagamento das diferenças devidas e respectivos reflexos.
III. Razões de decidir
3. A vedação de utilização do salário-mínimo como indexador de vantagem de servidor público já se encontra pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante no 4, razão pela qual, à luz do art. 949, p.u., do CPC, não se impõe a remessa da controvérsia ao Órgão Especial quando existente pronunciamento vinculante da Corte Suprema sobre a questão constitucional debatida.
4. A atuação do órgão fracionário, na hipótese, não traduz declaração originária de inconstitucionalidade em tese, mas afastamento da aplicação, no caso concreto, de dispositivos municipais materialmente incompatíveis com o art. 7o, IV, da CF/1988, em observância a precedente vinculante do STF, sem afronta à cláusula de reserva de plenário.
5. As Leis Complementares Municipais no 003/2005 e no 019/2012, ao elegerem o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, incorrem em inconstitucionalidade material, por violarem a vedação constitucional de vinculação remuneratória a esse indexador.
6. A invalidação dos diplomas posteriores não autoriza criação judicial de nova base de cálculo, mas enseja, por efeito repristinatório, o restabelecimento da norma anteriormente vigente e constitucionalmente hígida, qual seja, o art. 70 da Lei Municipal no 083/1990, que previa a incidência do adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.
7. Reconhecido o direito ao recálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento-base, são devidas as diferenças pretéritas no quinquênio não prescrito, com reflexos sobre décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e eventuais horas extras, por se tratar de verba de natureza remuneratória paga com habitualidade.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de determinar o recálculo do adicional de insalubridade com base no vencimento do cargo efetivo, nos termos do art. 70 da Lei Municipal no 083/1990, bem como condenar o Município ao pagamento das diferenças pretéritas e reflexos, observada a prescrição quinquenal.
Tese de julgamento: “1. O órgão fracionário pode afastar, no caso concreto, a aplicação de norma municipal que vincula o adicional de insalubridade ao salário-mínimo, quando a matéria já estiver pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em enunciado vinculante, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC. 2. A vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo viola o art. 7o, IV, da CF/1988 e a Súmula Vinculante no 4 do STF. 3. Afastada a incidência da norma inconstitucional, aplica-se o efeito repristinatório para restabelecer a legislação municipal anterior que previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo da vantagem. 4. São devidas as diferenças remuneratórias do quinquênio não prescrito, com reflexos nas verbas correlatas de natureza salarial.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, IV, e 97; CPC, arts. 487, I, 949, I, e p.u., e 85, § 4o, II; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Decreto no 20.910/1932; LC Municipal no 003/2005, art. 65; LC Municipal no 019/2012, art. 40, § 2o; Lei Municipal no 083/1990, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 4; STF, Súmula Vinculante no 10; STJ, Súmula no 85; TJMT, Apelação Cível no 1002986-18.2024.8.11.0023, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.10.2025; TJMT, Apelação Cível no 1001394-02.2025.8.11.0023, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 24.02.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1002842-44.2024.8.11.0023

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[BASE DE CÁLCULO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. MARCIO VIDAL

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. JONES GATTAS
S
DIAS

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALINE DEISI CORREA DANIELLI SILVA - CPF: 769.682.782-00 (APELANTE), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
APLICADA A TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS, SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, PELA 3a VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, E PELO 4o VOGAL,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. VENCIDO O RELATOR,
EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL.
”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VERBAS SALARIAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO VINCULADA AO SALÁRIO-MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE
.
AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO NO CASO CONCRETO. SÚMULA VINCULANTE No 4/STF. EFEITO REPRISTINATÓRIO. RESTABELECIMENTO DA LEI MUNICIPAL ANTERIOR. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E REFLEXOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que, nos autos de ação declaratória cumulada com cobrança, julgou improcedentes os pedidos de afastamento da base de cálculo do adicional de insalubridade fixada sobre o salário-mínimo, bem como de pagamento das diferenças remuneratórias referentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento, com reflexos nas demais verbas salariais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o órgão fracionário pode afastar, no caso concreto, a incidência das Leis Complementares Municipais no 003/2005 e no 019/2012, que vinculam o adicional de insalubridade ao salário-mínimo, sem submissão da matéria ao Órgão Especial; e (
ii
) saber se, reconhecida a incompatibilidade constitucional dessa base de cálculo, é cabível o restabelecimento da disciplina prevista na Lei Municipal no 083/1990, com condenação ao pagamento das diferenças devidas e respectivos reflexos.

III. Razões de decidir

3. A vedação de utilização do salário-mínimo como indexador de vantagem de servidor público já se encontra pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante no 4, razão pela qual, à luz do art. 949,
p.u
., do CPC, não se impõe a remessa da controvérsia ao Órgão Especial quando existente pronunciamento vinculante da Corte Suprema sobre a questão constitucional debatida.

4. A atuação do órgão fracionário, na hipótese, não traduz declaração originária de inconstitucionalidade em tese, mas afastamento da aplicação, no caso concreto, de dispositivos municipais materialmente incompatíveis com o art. 7o, IV, da CF/1988, em observância a precedente vinculante do STF, sem afronta à cláusula de reserva de plenário.

5. As Leis Complementares Municipais no 003/2005 e no 019/2012, ao elegerem o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, incorrem em inconstitucionalidade material, por violarem a vedação constitucional de vinculação remuneratória a esse indexador.

6. A invalidação dos diplomas posteriores não autoriza criação judicial de nova base de cálculo, mas enseja, por efeito repristinatório, o restabelecimento da norma anteriormente vigente e constitucionalmente hígida, qual seja, o art. 70 da Lei Municipal no 083/1990, que previa a incidência do adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

7. Reconhecido o direito ao recálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento-base, são devidas as diferenças pretéritas no quinquênio não prescrito, com reflexos sobre décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e eventuais horas extras, por se tratar de verba de natureza remuneratória paga com habitualidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de determinar o recálculo do adicional de insalubridade com base no vencimento do cargo efetivo, nos termos do art. 70 da Lei Municipal no 083/1990, bem como condenar o Município ao pagamento das diferenças pretéritas e reflexos, observada a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento:
“1. O órgão fracionário pode afastar, no caso concreto, a aplicação de norma municipal que vincula o adicional de insalubridade ao salário-mínimo, quando a matéria já estiver pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em enunciado vinculante, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC. 2. A vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo viola o art. 7o, IV, da CF/1988 e a Súmula Vinculante no 4 do STF. 3. Afastada a incidência da norma inconstitucional, aplica-se o efeito repristinatório para restabelecer a legislação municipal anterior que previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo da vantagem. 4. São devidas as diferenças remuneratórias do quinquênio não prescrito, com reflexos nas verbas correlatas de natureza salarial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 7o, IV, e 97; CPC,
arts
. 487, I, 949, I, e
p.u
., e 85, § 4o, II; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Decreto no 20.910/1932; LC Municipal no 003/2005, art. 65; LC Municipal no 019/2012, art. 40, § 2o; Lei Municipal no 083/1990, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante no 4; STF, Súmula Vinculante no 10; STJ, Súmula no 85; TJMT, Apelação Cível no 1002986-18.2024.8.11.0023, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.10.2025; TJMT, Apelação Cível no 1001394-02.2025.8.11.0023, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Aline Deisi Correa Danielli Silva, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Cobrança de Diferenças de Verbas Salariais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, ao argumento de que o
decisum
deixou de enfrentar teses essenciais deduzidas na inicial, especialmente no tocante à aplicação do efeito repristinatório automático decorrente da declaração de inconstitucionalidade incidental, em afronta ao disposto no art. 489, § 1o, incisos I a VI, do Código de Processo Civil.

No mérito, assevera que não pretende a substituição judicial da base de cálculo do adicional de insalubridade, mas sim o reconhecimento da inconstitucionalidade das Leis Complementares Municipais que vincularam a verba ao salário-mínimo, com o consequente restabelecimento da Lei Municipal n. 083/1990, que previa a incidência do adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, por força do efeito repristinatório decorrente do controle difuso de constitucionalidade.

Argumenta que a manutenção da base de cálculo vinculada ao salário-mínimo implica perpetuação de norma inconstitucional, em violação ao art. 7o, inciso IV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante n. 04 do STF, defendendo que a atuação jurisdicional, no caso, não configuraria exercício de função legislativa positiva, mas simples restauração da disciplina normativa válida anteriormente existente.

Aduz que há entendimento proferido no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhecendo a possibilidade de incidência do efeito repristinatório em hipóteses análogas.

Pugna, ao final, pela cassação da sentença ou, subsidiariamente, por sua reforma integral, com a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id. 347050866.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
:

Eminente Pares,

Conforme relatado, Aline Deisi Correa Danielli Silva insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Ação de Cobrança ajuizada por ela, em desfavor do Município de Peixoto de Azevedo.

Na origem, a parte autora ajuizou demanda objetivando a declaração incidental de inconstitucionalidade das normas municipais que fixaram o adicional de insalubridade com base no salário-mínimo, pleiteando o reconhecimento do efeito repristinatório da legislação anterior que previa o vencimento-base como parâmetro de cálculo, bem como a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias referentes aos últimos cinco anos, com reflexos em horas extras, décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e demais verbas correlatas.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença satisfativa, cujo dispositivo restou assim grafado:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, §3o, do CPC”. (id. 347050866).

Da sentença, Aline Deisi Correa Danielli Silva aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise.

No que tange à preliminar de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação adequada, suscitada pela Apelante com fundamento no art. 489, § 1o, incisos I a VI, do Código de Processo Civil, verifica-se que a insurgência, embora formalmente deduzida como questão preliminar, encontra-se intrinsecamente vinculada ao próprio exame do mérito recursal, motivo por que com ele será analisada.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se é juridicamente possível afastar a base de cálculo do adicional de insalubridade fixada pelas Leis Complementares Municipais n. 003/2005 e n. 19/2012, que vinculam a verba ao salário-mínimo, reconhecendo-se a inconstitucionalidade incidental de tais dispositivos à luz do art. 7o, inciso IV, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n. 04 do Supremo Tribunal Federal.

É consabido que o Poder Judiciário, no exercício de sua função típica jurisdicional, realiza o controle de constitucionalidade das normas, mecanismo essencial à preservação da supremacia da Constituição Federal.

Tal controle pode se dar tanto de forma concentrada, por meio das ações diretas propostas pelos legitimados previstos no art. 103 da Constituição Federal e nas correspondentes previsões das Constituições Estaduais, quanto pela via difusa, exercida no julgamento de casos concretos.

No controle difuso, diversamente do concentrado, incumbe a todo e qualquer magistrado, no âmbito de sua competência jurisdicional, apreciar a compatibilidade da norma infraconstitucional com a Constituição, afastando sua aplicação quando constatada a incompatibilidade material ou formal.

Em verdade, trata-se de corolário do princípio da supremacia constitucional e da própria cláusula do devido processo legal substancial (art. 5o, LIV, da CF), não podendo o julgador se eximir do exame da constitucionalidade sob o argumento de que a norma impugnada se encontra formalmente vigente. A vigência da lei não a imuniza ao crivo constitucional, sob pena de esvaziamento do próprio instituto do controle difuso.

Nesse sentido, de fato, o Magistrado de primeiro grau deixou de observar a normativa aplicável na hipótese, ao argumentar que “ainda que se reconheça a inconstitucionalidade das normas posteriores, a solução adequada seria aguardar a atuação do legislador municipal para estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, em conformidade com os mandamentos constitucionais”.

Conclui-se, portanto, que é poder-dever do Poder Judiciário apreciar a constitucionalidade das leis, cuja atribuição advém da própria Constituição Federal.

Com efeito, o objeto da controvérsia constitucional, portanto, não é genérico ou abstrato, mas incide de forma direta sobre normas determinadas que estabeleceram a vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo nacional, a saber:

A Lei Complementar n. 003/2005, que revogou expressamente a Lei n. 083/1990, passou a estabelecer em seu art. 65 que: “Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, observando os seguintes percentuais que incidirão unicamente sobre o salário-mínimo, conforme segue: [...]” (id. 176479856 dos autos originários).

A Lei Complementar n. 19/2012 manteve essa base de cálculo, conforme o art. 40, § 2o, que dispõe: “O valor do adicional por insalubridade fica assim definido: I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) sobre o salário-mínimo; II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) sobre o salário-mínimo; III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) sobre o salário-mínimo” (id. 176479858 dos autos originários).

É precisamente sobre a constitucionalidade desses dispositivos, na medida em que vinculam a base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, que incide a arguição incidental formulada pela Recorrente.

Deve-se investigar, portanto, se a utilização do salário-mínimo como indexador da base de cálculo do adicional de insalubridade afronta o disposto no art. 7o, inciso IV, da Constituição Federal, bem como o entendimento do Supremo Tribunal Federal, constante na Súmula Vinculante n. 04, segundo a qual “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

Diante desse cenário normativo e jurisprudencial, não há como afastar a necessidade de exame da constitucionalidade da legislação municipal que atrela o adicional de insalubridade ao salário-mínimo.

A Turma Recursal vinculada a este Tribunal de Justiça, em hipótese análoga envolvendo o mesmo ente municipal, já firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade da vinculação ao salário-mínimo e da incidência do efeito repristinatório. Confira-se, na íntegra, o julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DA VINCULAÇÃO AO
SALÁRIO-MÍNIMO
. APLICAÇÃO DO EFEITO REPRISTINATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por município contra sentença que julgou procedente pedido de servidora municipal, agente comunitária de saúde, para fixar o vencimento básico do cargo como base de cálculo do adicional de insalubridade, afastando a vinculação ao
salário-mínimo
prevista em lei municipal, condenando ao pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao
salário-mínimo
prevista na Lei Complementar Municipal no 19/2012; (
ii
) estabelecer qual base de cálculo deve incidir sobre o adicional de insalubridade devido à servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, art. 7o, IV, e a Súmula Vinculante no 4 do STF vedam o uso do
salário-mínimo
como base de cálculo de vantagens de servidores, salvo previsão expressa na própria Constituição.

4. Norma municipal que fixa o adicional de insalubridade sobre o
salário-mínimo
afronta a Constituição e a Súmula Vinculante no 4 do STF, sendo inconstitucional.

5. A declaração incidental de inconstitucionalidade gera efeito repristinatório, restabelecendo a norma anterior (Lei Complementar no 083/1990), que previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional.

6. O STF, na Reclamação no 53.572-AgR/PR, consolidou o entendimento de que não há usurpação da função legislativa quando o Judiciário reconhece a inconstitucionalidade da vinculação ao
salário-mínimo
e aplica a regra anterior mais adequada.

7. A Procuradoria-Geral do Município, em parecer administrativo, já reconheceu a inconstitucionalidade da vinculação e recomendou a adoção do vencimento como base de cálculo, reforçando a procedência do pedido.

8. A Emenda Constitucional no 120/2022 incluiu o § 10 no art. 198 da CF, assegurando aos agentes comunitários de saúde o direito ao adicional de insalubridade somado aos seus vencimentos, corroborando a solução adotada.

9. A prescrição quinquenal aplica-se às parcelas anteriores ao ajuizamento, nos termos do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula 85 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Norma municipal que fixa a base de cálculo do adicional de insalubridade no
salário-mínimo
é inconstitucional por violar o art. 7o, IV, da CF e a Súmula Vinculante no 4 do STF.

Declarada a inconstitucionalidade da norma posterior, aplica-se o efeito repristinatório, restabelecendo a legislação anterior que previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional.

O adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde deve ser calculado sobre o vencimento básico do cargo.

(N.U 1031645-69.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, GABINETE 4, TERCEIRA TURMA, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 04/12/2025)

Todavia, embora o raciocínio jurídico ali desenvolvido seja tecnicamente consistente e alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, igual solução não pode ser simplesmente replicada por este Sodalício, haja vista que, no âmbito deste Tribunal de Justiça, a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público está submetida à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal.

Sabe-se que a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no âmbito dos Tribunais, ainda que pela via incidental deve observar, obrigatoriamente, a cláusula de reserva de plenário, somente podendo ser reconhecida pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal ou do respectivo Órgão Especial, nos termos do art. 97 da Constituição Federal, bem como do art. 948 do Código de Processo Civil, que disciplina o procedimento do incidente de arguição de inconstitucionalidade.

Sobre essa exigência, inclusive, foi editada a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

Tal enunciado vinculante
evidência
que não é dado ao órgão fracionário, ainda que sob o argumento de interpretação conforme ou de mera não aplicação ao caso concreto, afastar a incidência de norma cuja constitucionalidade esteja em debate, sob pena de usurpação da competência do Plenário ou do Órgão Especial.

Na espécie, conforme visto, a controvérsia instaurada demanda, necessariamente, o exame da constitucionalidade das Leis Complementares Municipais que fixaram o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, pois eventual afastamento de sua incidência implicará, direta ou indiretamente, juízo de invalidade constitucional.

Por essas razões, reconheço a relevância jurídica da questão constitucional ventilada, de modo que submeto a matéria ao Órgão Colegiado competente para apreciá-la, nos termos do art. 948 do Código de Processo Civil, observando-se a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal.

Forte em tais razões, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível, determino a arguição incidental de inconstitucionalidade e, ausente pronunciamento deste plenário ou do Supremo Tribunal Federal sobre o caso concreto,
submeto a questão ao Órgão Especial deste Sodalício
, conforme estabelece o artigo 949, inciso I, do Código de Processo Civil e artigo 14-A, § 2° e artigo 165, ambos do RITJMT.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS
(2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com a devida vênia ao Eminente Desembargador Relator, VOTO PELA DIVERGÊNCIA para apresentar uma solução diversa à controvérsia posta em julgamento, por entender que o caso comporta imediata apreciação de mérito por este Órgão Fracionário, com o consequente provimento do recurso de apelação.

Conforme consta do relatório apresentado pelo nobre Relator, a Apelante, servidora pública municipal, busca a declaração incidental de inconstitucionalidade das Leis Complementares Municipais n. 003/2005 e n. 19/2012, na parte em que estabelecem o
salário-mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade.

Sustenta que, com a invalidação das normas posteriores, deve-se aplicar o efeito repristinatório para restaurar a vigência do art. 70 da Lei Municipal n. 083/1990, que previa, de forma constitucionalmente hígida, o vencimento do cargo efetivo como parâmetro para o cálculo da referida vantagem. Consequentemente, pleiteia a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas aos últimos cinco anos, com os devidos reflexos.

O juízo sentenciante, embora tenha reconhecido que a vinculação do adicional ao
salário-mínimo
viola a Constituição Federal, julgou a demanda improcedente sob o fundamento de que não caberia ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para substituir a base de cálculo, em respeito à Súmula Vinculante n. 04 do Supremo Tribunal Federal e ao princípio da separação dos poderes.

Em seu apelo, a servidora reitera a tese da inconstitucionalidade e a plena aplicabilidade do efeito repristinatório, defendendo que tal solução não representa inovação legislativa judicial, mas a simples aplicação da norma que remanesce válida no ordenamento jurídico. Pugna, assim, pela reforma integral da sentença.

O Eminente Relator, em seu voto, reconheceu a relevância da questão constitucional, mas propõe a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade, com a remessa dos autos ao Órgão Especial, por entender ser medida imposta pela cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante n. 10 do STF).

Passo a divergir.

Quanto ao afastamento da arguição de inconstitucionalidade e do julgamento imediato do mérito.

Respeitosamente, divirjo da proposta de submissão da matéria ao colendo Órgão Especial. A cláusula de reserva de plenário, insculpida no artigo 97 da Constituição Federal e consolidada na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, destina-se a impedir que órgãos fracionários dos tribunais declarem, de forma originária, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 949, parágrafo único, estabelece:

Art. 949. Se a arguição for: (...)

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

A inconstitucionalidade da utilização do
salário-mínimo
como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público não é matéria nova ou controversa; ao contrário, é tema pacificado pela Corte Suprema por meio da Súmula Vinculante n. 04.

Portanto, a atuação deste Órgão Fracionário não consiste em declarar a inconstitucionalidade da lei municipal em tese ou com
efeitos

erga
omnes
, usurpando a competência do Órgão Especial.

Trata-se, rigorosamente,
do

afastamento
da aplicação de dispositivos
específicos

(
art. 65 da LC 003/2005 e art. 40, § 2o, da LC 19/
2012)

no
caso concreto, em razão de
sua flagrante
incompatibilidade com enunciado vinculante da Corte Suprema.

Ao afastar a incidência da norma viciada no julgamento da lide entre as partes, esta Câmara exerce sua competência jurisdicional plena de aplicar o direito à espécie, interpretando o ordenamento jurídico à luz dos precedentes obrigatórios, sem que isso configure violação à reserva de plenário.

A remessa ao Órgão Especial, neste cenário, configuraria formalismo excessivo e contrário à celeridade processual, uma vez que a motivação da decisão da inconstitucionalidade já foi definida pelo STF.

Superada a questão da competência deste fracionário, passo à análise do recurso.

Quanto a Base de Cálculo do Adicional de Insalubridade: A Inconstitucionalidade da Vinculação ao
Salário-Mínimo
e o Efeito Repristinatório.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia central reside em definir se a conduta do Poder Judiciário, ao reconhecer a inconstitucionalidade da lei municipal que atrela o adicional de insalubridade ao
salário-mínimo
, pode restabelecer a eficácia de lei anterior revogada que previa o vencimento do cargo como base de cálculo.

É incontroverso, e a própria sentença o reconhece, que o artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal, veda expressamente a utilização do
salário-mínimo
como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público.

A Súmula Vinculante n. 04 estabelece:

Salvo nos casos previstos na Constituição, o
salário-mínimo
não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

O raciocínio do juízo de primeiro grau, ao manter a base de cálculo inconstitucional sob o pretexto de não poder atuar como legislador positivo, aplicou de forma incompleta o entendimento sumulado. A segunda parte do enunciado ("nem ser substituído por decisão judicial") visa coibir a criação de um vácuo legislativo e impedir que o juiz, de forma criativa, eleja um novo indexador não previsto em lei.

Contudo, a situação dos autos é distinta e se amolda a uma exceção consolidada na doutrina e na jurisprudência: a existência de legislação anterior, constitucionalmente válida, que regulava a matéria de forma diversa.

No sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, o ato normativo inconstitucional é reputado nulo de pleno direito e, portanto, desprovido de eficácia jurídica desde sua origem (efeito
ex

tunc
). Um corolário lógico dessa premissa é que uma lei nula não possui aptidão para revogar validamente a legislação anterior. A declaração de inconstitucionalidade fulmina não apenas o conteúdo do dispositivo viciado, mas também seu poder revogatório.

Este fenômeno, conhecido
como

efeito
repristinatório, não se confunde com a repristinação prevista no art. 2o, § 3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
.

Enquanto esta última exige manifestação expressa do legislador para que uma lei revogada volte a viger, o efeito repristinatório no controle de constitucionalidade é uma consequência automática e inerente à própria declaração de nulidade da norma revogadora. Se a norma que revogou é nula, a norma "revogada" jamais deixou de produzir seus efeitos no plano da validade.

Analisando a sucessão de leis no Município de Peixoto de Azevedo, temos um cenário claro. A Lei Municipal n. 083/1990, em seu art. 70, dispunha de forma hígida que o adicional de insalubridade incidiria sobre
o

vencimento
do cargo efetivo.

Posteriormente, a Lei Complementar n. 003/2005 e, na sequência, a Lei Complementar n. 19/2012, alteraram essa base de cálculo para o
salário-mínimo
, incorrendo na inconstitucionalidade já pacificada.

Ao se afastar a aplicação dos dispositivos das Leis Complementares n. 003/2005 e 19/2012 por sua manifesta incompatibilidade com a Constituição, a revogação que operaram sobre a base de cálculo da Lei n. 083/1990 torna-se juridicamente ineficaz. Desse modo, a norma anterior, que elegeu o vencimento do cargo efetivo, ressurge plenamente aplicável.

Com isso, não há que se falar em atuação do Judiciário como legislador positivo. A Corte não está
a

criar

uma
nova
base de cálculo, mas sim
a

reconhecer

a
plena vigência da legislação anterior, que nunca foi validamente retirada do ordenamento jurídico.

O vácuo legislativo que a Súmula Vinculante n. 04 visa proteger simplesmente não existe neste caso.

Este Tribunal de Justiça já se manifestou em casos idênticos, envolvendo o mesmo Município, exatamente neste sentido, como bem apontado pela Apelante:

Neste sentido:

A Constituição Federal, em seu art. 7o, IV, veda expressamente a vinculação do
salário-mínimo
como base de cálculo de qualquer vantagem para servidores públicos, o que foi reiterado pela Súmula Vinculante n.o 4 do STF. O § 2o do art. 40 da Lei Complementar Municipal n.o 019/12, ao estabelecer o
salário-mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade, mostra-se materialmente inconstitucional e, por isso, inapto a produzir efeitos jurídicos válidos. A inconstitucionalidade da norma posterior implica o restabelecimento da vigência do art. 70, da Lei Complementar Municipal n. 083/90, norma anterior que fixa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, em conformidade com a Constituição. O efeito repristinatório decorre da necessidade de aplicação da norma compatível com a ordem constitucional, não configurando inovação legislativa pelo Judiciário, mas preservação da legalidade e da supremacia da Constituição. A jurisprudência do STF tem reiteradamente reconhecido que a inconstitucionalidade de norma que fixa o adicional de insalubridade com base no
salário-mínimo
enseja a aplicação da norma anterior, desde que compatível com a Constituição. (TJ-MT - Apelação Cível: 10029861820248110023, Relator: Maria Aparecida Ferreira Fago, Data de Julgamento: 29/10/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/10/2025)

A Constituição Federal, em seu art. 7o, IV, veda expressamente a vinculação do
salário-mínimo
como base de cálculo de qualquer vantagem para servidores públicos, o que foi reiterado pela Súmula Vinculante no 4 do STF. O § 2o do art. 40 da Lei Complementar Municipal no 019/2012, ao estabelecer o
salário-mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade, mostra-se materialmente inconstitucional e, por isso, inapto a produzir efeitos jurídicos válidos. A inconstitucionalidade da norma posterior implica o restabelecimento da vigência do art. 70 da Lei Complementar Municipal no 083/1990, norma anterior que fixa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, em conformidade com a Constituição. O efeito repristinatório decorre da necessidade de aplicação da norma compatível com a ordem constitucional, não configurando inovação legislativa pelo Judiciário, mas preservação da legalidade e da supremacia da Constituição. A jurisprudência do STF tem reiteradamente reconhecido que a inconstitucionalidade de norma que fixa o adicional de insalubridade com base no
salário-mínimo
enseja a aplicação da norma anterior, desde que compatível com a Constituição. (TJ-MT - Apelação Cível: 10013940220258110023, Relator: Mario Roberto Kono De Oliveira, Data de Julgamento: 24/02/2026)

Portanto, a sentença recorrida merece reforma, pois, ao se deparar com uma norma inconstitucional, optou por mantê-la vigente em detrimento da aplicação de uma norma anterior válida, em uma interpretação que, a meu ver, contraria a sistemática do controle de constitucionalidade e a própria jurisprudência qualificada sobre o tema.

Nesse contexto, ainda que não seja possível declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar 019/2012 com efeitos gerais ou repristinatórios
automáticos

erga

omnes

(
o que exigiria o controle concentrado ou a cláusula de reserva de plenário), é possível reconhecer, no caso concreto, a incompatibilidade da utilização do
salário-mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade com a Constituição Federal e com a Súmula Vinculante no 4.

Dessa forma, considerando que a vinculação ao
salário-mínimo
viola o artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal, e que a Lei Complementar 083/1990 estabelecia como base de cálculo o vencimento do cargo efetivo, deve ser afastada a aplicação do artigo 40, § 2o, incisos I a III, da Lei Complementar 019/2012 ao caso concreto, determinando que o adicional de insalubridade seja calculado com base no vencimento do cargo efetivo.

Uma vez reconhecido o direito da Apelante ao recálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento de seu cargo efetivo, impõe-se a condenação do Município ao pagamento das diferenças resultantes.

Conforme demonstrado pelas fichas financeiras colacionadas aos autos, a servidora percebeu o adicional calculado sobre o
salário-mínimo
.

Logo, faz jus às diferenças entre o valor pago e o valor que seria devido se a base de cálculo fosse seu vencimento, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto n. 20.910/1932 e da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, que alcança as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Ademais, por possuir natureza remuneratória e ser paga com habitualidade, a diferença apurada no adicional de insalubridade deve gerar reflexos sobre as demais verbas calculadas com base na remuneração da servidora, como férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e eventuais horas extras, conforme a legislação municipal de regência e o pedido formulado na inicial.

Ante o exposto, pedindo vênia para divergir do Eminente
Relator,

DOU

PROVIMENTO

ao
Recurso de Apelação Cível para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, afastando a aplicação do art. 65 da Lei Complementar Municipal 003/2005 e no art. 40, § 2o, da Lei Complementar Municipal 19/2012, por violação ao art. 7o, IV, da Constituição Federal e a súmula vinculante 4 do STF, determinando que o adicional de insalubridade seja calculado com base no vencimento do cargo efetivo, conforme previa o art. 70 da Lei Municipal 83/1990.

Condeno

o
Município de Peixoto de Azevedo a recalcular o adicional de insalubridade da autora com base em seu vencimento base (cargo efetivo), bem como a pagar as diferenças pretéritas entre o valor pago (base
salário-mínimo
) e o valor devido (base vencimento), incluindo diferenças sobre 13o salário, férias acrescidas do terço constitucional e eventuais horas extras pagas, respeitada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.

O pagamento dos valores pretéritos apurados deverá observar os seguintes
critérios:

até
8.12.2021, a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei n.9.494/1997, com redação dada pela Lei n.11.960/2009; de 9.12.2021 até 8.9.2025, incidência exclusiva da taxa SELIC, a qual engloba correção monetária e juros de mora, conforme disposto na EC n.113/2021; a partir de 9.9.2025, com a vigência da EC n.136/2025, retorno à aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária e dos juros da caderneta de poupança para a mora.

Em razão da inversão do
ônus

da

sucumbência,

condeno

o
Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais.

Considerando

a

condenação
ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual deverá ocorrer somente quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1a VOGAL):

Acompanho o voto divergente do 2o vogal, Des. Jones
Gattas
s
Dias
, para dar provimento ao recurso.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL - CONVOCADA):

De igual modo, a
companho o voto divergente do 2o vogal, Des. Jones Gattass Dias, para dar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (4o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto divergente do 2o vogal, Des. Jones Gattass Dias, para dar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026
.